Tribunal: TJDFT
Processo: 0701217-71.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. CHAMAMENTO NÃO ATENDIDO DO JUÍZO PARA IMPULSIONAR O FEITO. ATOS PROCESSUAIS NECESSÁRIOS AO REGULAR PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA NÃO REALIZADOS. INÉRCIA INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO CONFIGURA ABANDONO DA CAUSA. FEITO EXTINTO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PROVIMENTO JUDICIAL HÍGIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual e a falta da referida providência enseja a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC).
2. Caso concreto em que permanecendo inerte a parte autora, apesar de regularmente intimada a promover o andamento da ação, em procedimento marcado pela ausência de citação do apelado, autorizada está extinção do processo, por sentença, sem apreciação do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, visto que ausentes seus necessários pressupostos de desenvolvimento válido e regular.
3. Desnecessária a intimação pessoal do autor no caso de extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a exigência descrita no art. 485, § 1o, do CPC se restringe às hipóteses do art. 485, incisos II e III, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.